Tribunal: TJDFT
Processo: 0749782-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRAZO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. A negativa fundamentou-se na ausência do requisito subjetivo, em razão da imputação de falta grave ainda pendente de apuração, não tendo sido ultrapassado o prazo para a conclusão do processo disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de falta grave pendente de apuração, cujo prazo legal para conclusão do procedimento disciplinar ainda não se esgotou, obsta a progressão de regime por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, por expressa disposição legal (art. 197 da Lei de Execução Penal).
4. A concessão da progressão de regime está vinculada ao preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (temporal) e subjetivo (boa conduta carcerária), conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal.
5. O cometimento de falta grave durante a execução da pena, no caso, registrada em 03/06/2025, revela comportamento carcerário negativo e macula o requisito subjetivo.
6. O art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal estabelece o prazo de 90 dias, prorrogável uma vez por igual período (totalizando 180 dias), para a conclusão do processo disciplinar.
7. Na situação examinada, o prazo mais elástico para a apuração da falta (180 dias) ainda não havia transcorrido, pois findaria apenas em 03/12/2025. Desse modo, revela-se correta a decisão que indeferiu a progressão de regime.
8. Ademais, o prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal é meramente indicativo, não peremptório. A apuração da falta grave submete-se, em verdade, ao prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme aplicação análoga do art. 109, VI, do Código Penal.
9. O indeferimento do pedido subsidiário (regime semiaberto harmonizado) justifica-se pela mesma ausência do critério subjetivo necessário à progressão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A pendência de apuração de falta grave, quando ainda não esgotado o prazo amplo para a conclusão do processo disciplinar (art. 138 do Código Penitenciário do DF), configura óbice ao deferimento da progressão de regime, ante a ausência do requisito subjetivo. 2. O prazo de 90 dias, prorrogável por igual período, previsto no referido art. 138, não é peremptório, mas meramente indicativo; a apuração da falta grave submete-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos, com base no art. 109, VI, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), arts. 52, 112 (caput e § 1o) e 197; Código Penitenciário do Distrito Federal (Lei Distrital no 5.969/2017), art. 138; Código Penal, art. 109, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048817; TJDFT, Acórdão 1899944; TJDFT, Acórdão 2031336.